Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747387-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0720059-56.2024.8.07.0001, na qual contende com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS. Por meio da decisão agravada, o pedido de penhora foi deferido, determinando-se a constrição de eventuais créditos da executada nos processos judiciais os quais figura como patrona, até o limite de R$ 9.971,36. Confira-se (ID 223028188): “Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à executada VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, CPF n.o 876.253.001-10, até o limite do débito em execução, R$ 9.971,36, derivados dos processos: Processo no 0743159-92.2024.8.07.0016 - Vara Cível do Guará/TJDFT, na qual figura como patrona da parte requerente. Processo no 0701772-91.2024.8.07.0018 - 7a Vara da Fazenda Pública do DF/TJDF, na qual figura como patrona da parte requerente. Processo no 0716161-60.2023.8.07.0004 - 1a Vara Cível do Gama/TJDFT, processo teve acordo, verificar se há valores para levantar em favor da executada. Processo no 0740657-65.2023.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília/TJDFT, na qual figura como patrona da parte requerente. Processo no 0719719-15.2024.8.07.0001 - 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/ TJDFT, na qual figura como patrona da parte requerente.. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Envie a Secretaria esta ordem, por qualquer meio idôneo. Fica desde logo intimada a parte executada acerca da penhora, por meio de publicação no DJE, para manifestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 841, § 2o, do CPC). Por fim, intimada a parte executada, caso não sobrevenha manifestação no prazo legal e tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 206171553; 26/06/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o 4o , do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Todavia, se efetivamente localizados créditos, haverá interrupção do prazo prescricional. Ademais, o processo não poderá ser extinto enquanto não definidos os resultados das penhoras ora deferidas. Publique-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 227817713, os quais foram parcialmente acolhidos por meio de decisão para desconstituir a penhora nos processos no 0743159-92.2024.8.07.0016 e no 0716161-60.2023.8.07.0004, além de conceder gratuidade de justiça à agravante. Confira-se (id 233552067): “I – Da anotação da penhora Ao Cartório Judicial Único para anotação da penhora no rosto destes autos de créditos que eventualmente toquem à executada VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, até o limite de R$ 9.971,36, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 227817713). Assim, expeça-se o termo e cadastramento da penhora no sistema informatizado, com posterior comunicação ao aludido Juízo, nos termos da Portaria Conjunta no 17 de 14-02-2019. II – Dos embargos de declaração. A executada opôs embargos de declaração, ID 224539169, em face da decisão do ID 223028188, ao argumento de que há omissão no julgado. Afirma ser indevida a penhora no rosto dos autos dos processos números 0743159-92.2024.8.07.0016 (Vara Cível do Guará/DF), 0701772-91.2024.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), 0716161-60.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF: arquivado definitivamente), 0740657- 65.2023.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF: extinto por litispendência) e 0719719-15.2024.8.07.0001 (3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). Diz não que esses processos são patrocinados pelo escritório de advocacia PETRAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o qual não tem nenhum vínculo, o que demonstra não ter créditos a receber nessas demandas. Postulou, ademais, gratuidade de justiça. Instado a se manifestar, o exequente diz que são meramente protelatórios os embargos(ID 226415991). É a breve síntese. Decido. Conforme exposto, a executada sustenta ser indevida a penhora no rosto dos autos dos processos números 0743159-92.2024.8.07.0016 (Vara Cível do Guará/DF), 0701772-91.2024.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), 0716161-60.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF: arquivado definitivamente), 0740657- 65.2023.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF: extinto por litispendência) e 0719719-15.2024.8.07.0001 (3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF).PETRAGLIA Diz não que esses feitos são patrocinados pelo escritório de advocacia PETRAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o qual não tem nenhum vínculo. A executada apresentou termos de contratos para demonstrar que as demandas estão sob a condução do escritório Petraglia Advogados Associados. Entretanto, somente tais documentos, de maneira estanque, não são suficientes para desconstituir a penhora nos processos em que é patrona das partes. Para além disso, se não houver créditos em prol da executada, os próprios juízos destinatários das ordens informarão a este. E mais. Não há ofensa ao direito do escritório Petraglia Advogados Associados, pois em nenhum momento foi determinada a constrição de seus créditos nos processos aludidos. De toda sorte, a decisão há de ser retificada, uma vez que, em dois processos apontados a constrição realmente não é mais viável, ante a existência de créditos, a saber: 1. Processo no 0743159-92.2024.8.07.0016 - Vara Cível do Guará/DF, na qual a executada figura como patrona da parte, pois renunciou o mandato, ficando apenas a advogada Maria Verônica. 2. Processo no 0716161-60.2023.8.07.0004 - 1a Vara Cível do Gama/DF, processo teve acordo nos autos da ação executiva n. 0703539-46.2023.8.07.0004, razão por que foi extinto pela perda do seu objeto. Todavia, nos demais processos, em relação aos quais a executada se insurge, a constrição há de ser mantida: 1. Processo no 0701772-91.2024.8.07.0018 - 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a executada figura como patrona da parte requerente: foi anotada a penhora no rosto dos referidos autos, devendo-se aguardar a informação de eventual crédito. 2. Processo no 0740657-65.2023.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília/DF, na qual a executada figura como patrona da parte requerente: o feito está em fase apelação em que a autora (que tem como patrona a executada) foi condenada a pagamento de honorários. A princípio não teria valores a receber, mas isso ainda está a depender do trânsito em julgado. 3. Processo no 0719719-15.2024.8.07.0001 - 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, em que a executada é patrona da parte requerente: Deverá aguardar o deslinde da lide. Posto isso, acolho em parte os embargos de declaração para desconstituir a penhora no rosto dos processos números no 0743159-92.2024.8.07.0016 ( Vara Cível do Guará/DF) 0716161-60.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF), ficando mantida as demais. Quanto à gratuidade de justiça postulada pela executada, fica deferida, conforme já o foi nos correlatos embargos à execução. Anote-se. Atribuo a esta decisão força de ofício para que seja comunicada aos aludidos juízo. Ao Cartório para a remessa. Por fim, se as penhoras de créditos não forem exitosas, a execução considerar-se-á suspensa por um ano em arquivo provisório, para todos os efeitos, a partir da publicação da certidão de ID 206171553; 26/06/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o 4o , do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Todavia, se efetivamente localizados créditos, haverá interrupção do prazo prescricional. Ademais, o processo não poderá ser extinto enquanto não definidos os resultados das penhoras ora deferidas. Ressalto que diligências infrutíferas (inclusive estas ora deferidas) não servem para estancar o curso da suspensão ou da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se.” Posteriormente, novos embargos foram opostos e acolhidos, ID 234238302, para sanar erro material. Confira-se: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Executada VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, em face da decisão de ID 233552067, a qual acolheu parcialmente os embargos anteriormente manejados. A Embargante alega a ocorrência de erro material no preâmbulo da decisão embargada, notadamente no item I, concernente à anotação da penhora. Sustenta que a referência ao ID 227817713 não se coaduna com um requerimento de penhora, mas sim com a resposta da 1a Vara Cível do Gama que, em verdade, comunicou o termo de constrição lavrado no rosto dos autos correlatos ao processo no 0716161-60.2023.8.07.0004. Destarte, aduz que a ordem de anotação de penhora nos autos principais, com fundamento naquele aludido ID, redundaria em contradição interna no julgado, haja vista que a própria decisão de Id 233552067, em sua parte meritória, já havia determinado a desconstituição da penhora referente ao citado processo (0716161-60.2023.8.07.0004), por este já se encontrar extinto em razão de acordo. Postula, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. A Exequente, ora Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração (ID 240344071). É o relatório. Decido. A dicção do artigo 1.022 do Código Processual Civil reserva a via dos Embargos de Declaração para extirpar do decisório qualquer eiva de obscuridade, contradição ou omissão, facultando, outrossim, a sua interposição para corrigir erro material. A análise detida do conjunto probatório e dos articulados dos litigantes revela que a Executada, ao volver-se contra o comando prefacial da decisão de ID 233552067, cingiu sua insurgência à correção de uma imperfeição de natureza formal, a qual, conquanto não macule o mérito daquela prefalada decisão, urge ser corrigida para preservar a inteireza e a coerência do comando jurisdicional. Com efeito, a decisão pretérita, ao analisar os primeiros Embargos de Declaração (ID 224539169), logrou êxito em corrigir o dispositivo para desconstituir a penhora no rosto dos autos do processo no 0716161-60.2023.8.07.0004, eis que este, havendo sido extinto por força de acordo, não se afigurava mais como via viável para a excussão de patrimônio da devedora. Não obstante, a despeito desta retificação substancial, o proêmio da Decisão (Item I) inadvertidamente determinou ao Cartório Judicial Único a anotação da penhora no rosto dos autos, fazendo remissão ao ID 227817713, o qual, em exame, corresponde ao Ofício oriundo da 1a Vara Cível do Gama, que, em verdade, comunicou a efetivação do Termo de Penhora relativo ao processo no 0716161-60.2023.8.07.0004. Dessume-se, portanto, que a menção a este documento, conjugada com a determinação de anotação de penhora já desconstituída no corpo do mesmo julgado, constitui um erro material manifesto. Impende, pois, acolher os Embargos de Declaração unicamente para sanar esta incongruência redacional, harmonizando-se a parte inicial com o dispositivo final da decisão, sem que tal providência altere a sorte do mérito já resolvido, qual seja, a desconstituição da penhora no referido processo. A correção do erro material, neste diapasão, não representa o reexame da matéria, mas sim a indispensável depuração do instrumento judicial. Em face do que restou expendido, com arrimo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração (ID 234238302) para o único e exclusivo desiderato de SANAR O ERRO MATERIAL constante do Item I da Decisão de Id. 233552067. Determino, por conseguinte, que o Item I da Decisão de ID 233552067 passe a ostentar a seguinte redação, em substituição àquela anteriormente lançada: “I – Da anotação da penhora Ao Cartório Judicial Único para ciência do Termo de Penhora no rosto destes autos comunicado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 227817713), referente a créditos que eventualmente tocariam à executada VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, até o limite de R$ 9.971,36, com a devida anotação de que tal constrição restou desconstituída, em razão da extinção do processo, conforme decidido no Item III do presente julgado. Tendo em vista a desconstituição da penhora neste processo, comunique-se o aludido Juízo, com as cautelas de praxe.” Mantenho, incólumes, os demais termos da Decisão de Id 233552067, inclusive no que tange ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor da Executada. Publique-se. Intimem-se, observando-se a força de ofício desta decisão para as comunicações aos Juízos correlatos.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) a reforma da decisão interlocutória agravada; c) a imediata desconstituição das penhoras no rosto dos autos dos processos indicados; d) o reconhecimento da inexistência de créditos em seu favor nos processos atingidos pela penhora; e) o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios, impedindo sua penhora para satisfação de dívida não alimentar. Sustenta ser funcionária do escritório Petraglia Advogados Associados, não sendo titular dos créditos eventualmente existentes nos processos nos quais figura como patrona. Alega estar presente erro na decisão agravada, porquanto os honorários pertencem exclusivamente ao escritório, conforme contratos juntados aos autos. Argumenta-se inexistirem, nos processos indicados, decisões com condenação em honorários sucumbenciais em seu favor, sendo um deles arquivado definitivamente, outro em fase de apelação com sentença desfavorável ao cliente, e o terceiro trata-se de arrolamento sumário, no qual representa todos os herdeiros, inexistindo sucumbência. Afirma estar em curso embargos à execução, nos quais contesta a validade do débito, alegando prescrição. Assevera ser incabível a penhora de créditos inexistentes, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar. Argumenta estar ausente, no caso concreto, demonstração de viabilidade e utilidade prática da penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, cuja aplicação exige comprovação efetiva desses requisitos. (ID 77820556). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte agravada pretende o adimplemento de dívida decorrente de contratos de prestação de serviços educacionais celebrado com a agravante (ID 197544148). Segundo a última atualização monetária, o débito é de R$ 9.971,36 (ID 222911429). A exequente postulou a penhora nos autos de ações nas quais a executada atua como advogada (ID 215008896): "(...) Processo no 0743159-92.2024.8.07.0016 - Vara Cível do Guará/TJDFT, o processo está concluso para sentença, a parte executada é patrona da parte requerente no processo mencionado. Processo no 0701772-91.2024.8.07.0018 - 7a Vara da Fazenda Pública do DF/TJDFT, o processo está aguardando sentença, a parte executada é patrona da parte requerente no processo mencionado. Processo no 0716161-60.2023.8.07.0004 - 1a Vara Cível do Gama/TJDFT, foi realiza- do acordo no processo em agosto/2024 e o processo foi extinto. Processo no 0740657-65.2023.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília/TJDFT, a parte autora do processo foi condenada em honorários, porém a executada (patrona da autora) recorreu da sentença. Processo no 0719719-15.2024.8.07.0001 - 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/ TJDFT, trata-se de inventário, porém a executada pode sim receber honorários contratu- al e de sucumbência, já que estão partilhando bens. Diante do exposto, requer-se deferimento da penhora no rosto dos autos nos seguintes processos: 0709707-21.2024.8.07.0007, 0743159- 92.2024.8.07.0016, 0701772-91.2024.8.07.0018, 0740657-65.2023.8.07.0001 e 0719719-15.2024.8.07.0001." Como cediço, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem verba de natureza alimentar, gozando, em regra, do atributo da impenhorabilidade. Todavia, não se verifica absoluta impossibilidade de realização da penhora no caso concreto. Embora o débito exequendo não possua natureza alimentar, entende-se cabível, para seu adimplemento, a penhora de percentual dos honorários a serem recebidos pelo agravante nos processos atingidos pela constrição. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Portanto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de as partes receberem tratamento processual pautado no respeito ao princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, tem-se o entendimento de ser a penhora de 10% da verba honorária da agravante suficiente para garantir a subsistência digna do devedor, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da obrigação principal executada na origem. Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de limitar a penhora no rosto dos autos no 0701772-91.2024.8.07.0018, no 0740657-65.2023.8.07.0001 e no 0719719-15.2024.8.07.0001 ao percentual de 10% (dez por cento) de eventual remuneração percebida pela agravante em decorrência desses processos, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 17:35:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador